Tribunal: STF
Processo: Rcl 51476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO – TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADC N. 16 – RE N. 760.931 (TEMA 246) – LIMINAR – DEFERIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, contra decisão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. TST-AgAIRR-0021413-13.2017.5.04.0204, por meio da qual contrariado o que decidido na ação declaratória de constitucionalidade n. 16 e do recurso extraordinário n. 760.931, tema 246 do ementário da repercussão geral.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado, automaticamente, como responsável subsidiário pelo pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos pela empregadora, sem comprovação de sua culpa in eligendo ou in vigilando. Dessa forma, contrariado o tema 246 da repercussão geral.



3.     Ressalta inobservada decisão desta Suprema Corte na ADC n. 16, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, o qual isenta o ente público de responsabilidade trabalhista subsidiária em decorrência dos contratos de prestação de serviços.



4.     Destaca que a aplicação do item IV do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho equivale à declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º da Lei n. 8.666/1993. No entanto, não respeitada a regra da reserva de plenário, estabelecida pelo artigo 97 da Constituição Federal. Nesse ponto, inobservado o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



5.     Requer a concessão de liminar, para suspender a tramitação do processo n. 0021413-13.2017.5.04.0204, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da qual negado seguimento a recurso manejado pela reclamante, sob a alegação de estar a decisão recorrida em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar o conhecimento do pleito.



8.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



9.     Com efeito, ao negar seguimento, sob a alegação de caracterização de culpa in vigilando do ente público, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16 quanto no RE nº 760.931 (Tema 246), o tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



10.     A motivação judicial de ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela prestadora de serviços apta a viabilizar recurso de revista, no qual se busca debater a configuração ou não, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração, elemento essencial para se trasladar a responsabilidade subsidiária, impede inclusive que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



11.     No caso vertente, volvendo os olhos para decisão do Tribunal Superior do Trabalho contra a qual se insurgiu o reclamante, verifica-se fundamentação genérica da culpa do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos:



     



    (...)



    Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública.



    Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público decorreu da ausência de fiscalização, conforme se extrai do acórdão regional (pág. 169):



    Ressalto que o Município recorrente, conforme, inclusive constatado na sentença, apresentou apenas os contratos de prestação de serviços mantidos com a primeira reclamada, empregadora da reclamante, sem ter apresentado nenhum documento comprovando a fiscalização dos contratos de trabalho da prestadora de serviço, inclusive relativamente ao contrato de trabalho do reclamante, de modo que não há evidências da efetiva fiscalização. Sequer demonstra que detinha o controle sobre as condições de trabalho prestadas pela autora e o adimplemento pontual das verbas rescisórias, bem como do FGTS e das férias devidas durante o contrato, verbas reconhecidas como impagas na sentença. Evidente, assim, a falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora.



    Portanto, no caso concreto, verifico a culpa "in vigilando" do ente público reclamado, circunstância que, por si só, atrai a responsabilidade deste, a teor do artigo 186 do Código Civil, ainda que integrante da Administração Pública.



    Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado.



    Portanto, o v. acórdão recorrido, ao determinar a culpa in vigilando do ente público pela ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela prestadora de serviços, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar o conhecimento do pleito. Deve, pois, ser mantida a decisão agravada.



    Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao agravo.



     (...)



     



12.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que, como dito, parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



13.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. 



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021.



     



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020.



 



14.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



15.     Cumpre registrar, por fim, que a controvérsia sob exame tangencia questão pendente de definição no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, mas já com repercussão geral reconhecida, consistente na delimitação do ônus da prova acerca da conduta culposa do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas, objeto do Tema 1118 do Ementário de repercussão geral (RE n. 1.298.647 RG).



16.     Portanto, além da temática de fundo preencher o requisito da responsabilidade subsidiária, haja vista o que restou decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931-RG, a decisão reclamada configura, para o caso concreto, a impossibilidade deste Supremo Tribunal Federal apreciar, em eventual recurso extraordinário, a questão alusiva ao ônus da prova acerca da culpa in vigilando da Administração.



17.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



18.     Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida para suspender a tramitação do processo n. 0021413-13.2017.5.04.0204, até o julgamento da presente reclamação.



19.     Cite-se a parte beneficiária ALINE RODRIGUES DOS SANTOS, no endereço constante do eDoc. 2, pág. 3, para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



20.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



21.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



   Publique-se.



   Brasília, 11 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator